Tribunal: TJPA
Processo: 0814267-18.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814267-18.2023.8.14.0051

APELANTE: OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0814267-18.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:

Santarém

APELANTE:
Olavo Henrique Quintas Trindade

ADVOGADO(A):

Defensoria
Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Armando Brasil Teixeira

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
E

§2º-A, INCISO I,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS “MOTIVOS DO CRIME” SEJA CONSIDERADA NEUTRA, TENDO EM VISTA QUE O SIMPLES MOTIVO DO DENUNCAIDO TER DITO EM SEU INTERROGATÓRIO JUDICIAL QUE QUE PRATICOU O CRIME DE ROUBO PARA QUITAR DÍVIDA DE DROGA NÃO POSSUI O CONDÃO DE NEGATIVAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Se mostra válida e idônea a negativação da circunstância inominada dos “motivos do crime” quando o réu afirma que praticou o delito com o fim único de quitar dívida de drogas, já que tal atitude extrapola o próprio tipo penal descrito no cr5ime de roubo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Olavo Henrique Quintas Trindade
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou

à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 83 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, §2º, II e
§2º-A, inciso I,
do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 19666041, de forma sintética, que
no dia 04/09/2023, por volta das 12h30min, na Av. Violeta, bairro Jardim Santarém, cidade de Santarém, o denunciado OLAVO HENRIQUE QUINTAS TRINDADE, em concurso com pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu um cordão de ouro de 13 gramas e tentou matar da vítima Edjander Lopes Melo, sendo, em seguida, preso em flagrante delito.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade acima exposta.

Em razões recursais, ID 19666183,
alega a defesa que a circunstância “motivo do crime”, na primeira fase dosimétrica, deverá ser considerada neutra, pois não há fundamentação idônea ao valorá-la negativamente tão somente por ter o recorrente cometido o deleito para saldar dívida de drogas, razão esta que requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA PENA BASE
:

Alega a defesa que a circunstância “motivo do crime”, na primeira fase dosimétrica, deverá ser considerada neutra, pois não há fundamentação idônea ao valorá-la negativamente tão somente por ter o recorrente cometido o deleito para saldar dívida de drogas, razão esta que requer o provimento do recurso.

A valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos (ID 19666170)
:

“
Cir
cunstâncias judiciais: I)
A culpabilidade
do acusado é normal à espécie; II)
antecedentes do agente
: o réu possui registro de antecedentes criminais, inclusive condenação com trânsito em julgado (
proc. 0003565-29.2017.8.14.0351
); III)
conduta social do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, pelo que deixo de valorá-la; IV)
personalidade do agente
: não há elemento plausível para aferição de sua personalidade, pelo que deixo de valorá-la; V)
motivos do crime: lhes são desfavoráveis
, já que estava roubando para quitar dívidas de drogas, conforme confessado pelo próprio réu; VI)
circunstâncias do crime
: comuns à espécie; VII)
consequências do crime
: comuns à espécie; VIII)
comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a prática do delito.

Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

Assim,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
”
Grifei e destaquei

Com relação aos motivos do crime, a defesa alega que a valoração negativa dos motivos do delito é inidônea, devendo ser considerada neutra.

Sem razão à defesa.

Por certo que a obtenção de lucro fácil ou vantagem econômica em detrimento do patrimônio alheio são motivos inerentes aos crimes patrimoniais, contudo, quando o acusado afirma em seu interrogatório, de forma expressa, que praticou o crime visando obter recursos para saldar dívida ilícita, decorrente de uso de entorpecente, tem-se caracterizada motivação ilegítima e que, por isso, justifica a exasperação da pena-base.

Confira-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
o fato do crime de roubo ter sido perpetrado para fins de quitar dívida com o tráfico de drogas é elemento apto a justificar a valoração negativa dos motivos do crime, pois extrapola as elementares do crime patrimonial
: (...)” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1791351 - MS (2020/0307163-4). Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Data de Julgamento: 30/01/2024) Grifei e destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É válida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando a sua prática extrapola as elementares do tipo penal infringido, como na espécie, em que para quitar sua dívida com o tráfico, o recorrente roubou a arma de fogo de um policial federal
. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 915.325/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). Grifei e destaquei.

Em outras palavras, a prática do delito para obter recursos para saldar dívida de procedência criminosa vai além da mera aquisição do lucro fácil e, portanto, não é motivo inerente ao tipo penal violado, não podendo ser considerado como circunstância neutra como requer a defesa do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/11/2024